Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARLINDO MARCIO MORAIS - CPF: 345.922.531-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SREI. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema SREI em fase de cumprimento de sentença, após tentativas frustradas de localização de patrimônio do executado para satisfação do crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema SREI para pesquisa de bens do executado, como medida de efetivação da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SREI integra o conjunto de ferramentas ordinárias à disposição do Poder Judiciário para localização de bens imóveis.

4
. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do CPC, impõe aos sujeitos processuais, incluindo o Poder Judiciário, o dever de colaboração mútua para alcançar decisão justa e efetiva.

5.
A negativa de acesso aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário representa obstáculo injustificado à efetividade da execução, especialmente quando já esgotados outros meios de localização de bens.

6.
O art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial, incluindo a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido para determinar a realização da pesquisa de bens por meio do sistema SREI.

Tese de julgamento: “
É dever do magistrado, em observância ao princípio da cooperação e à efetividade da execução, deferir a utilização do sistema SREI para pesquisa de bens do executado, quando demonstradas tentativas frustradas de localização de patrimônio por outros meios.
”

Dispositivos relevante
s citados:

Lei n. 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ n. 89/2019, art. 8º, § 3º, V; CPC,
arts
. 6º, 139, IV, 789, e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023206-09.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
com pedido de
atribuição de

efeito suspensivo
interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
contra
decisão proferida pela
Ju
íza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1003948-31.2021.8.11.0028
, movido em face de
ARLINDO M
Á
RCIO MORAIS
,
indeferiu
o pedido de
pesquisa de bens pelo sistema
SREI
(id.
277068876
).

Nas razões recursais
, o agravante
aleg
a ser legítimo o deferimento de consulta ao sistema conveniado SREI, dado seu direito de reaver o crédito,
salientando
ser esta a única medida disponível no
momento para verificar
a
existência de bens em nome
do devedor.

Invoca o princípio da cooperação e
argumenta
que não se trata de medida excepcional, considerando que já foram realizadas i
númeras tentativas frustrada
s de
localização de patrimônio para satisfação de seu crédito.

Defende
estar evidenciado o
fumus boni iuris
e
aduz
que o risco de dano irreparável decorre da inexistência de
outras
alternativas
para

prosseguimento
d
o feito, prejudicando a
efetividade da execução.

Com essas considerações, postulou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada,
para determinar
a realização d
a pesquisa

pelo sistema SREI
,
a fim de verificar
a
existência de bens em nome do
agravado.

O
pleito
de efeito suspensivo foi indeferido (id.
281215898
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

o
BANCO
DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
ARLINDO MÁRCIO MORAIS
, objetivando

o recebimento da
importância de
R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), decorrente
de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária tida como inadimplida

(id.

72047490
, na origem).

A demanda foi julgada procedente, tendo o requerido sido condenado ao
pagamento
da quantia vindicada,
devidamente atualizad
a
pela correção monetária e juros de

mora na forma do contrato.

Ante a inércia do demandado, a instituição financeira
pleiteou
o prosseguimento do feito com o devido c
umprimento d
a

s
entença
(id.
72047490
, na origem).

Após tentativas infrutíferas para quitação do débito,
o banco autor
postulou a realização de
pesquisa
s
para
a
localização e possível bloqueio e
/ou penhora de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas
RENAJUD, INFOJUD
e
SREI
(id.
168056325
, na origem).

Ao analisar os pleitos, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

DEFIRO o pedido de pesquisa e imposição de restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD.

CONSIDERANDO QUE O ÚNICO VEÍCULO ENCONTRADO JÁ SE ENCONTRA CONSTRITO,
DETERMINO
o acesso ao INFOJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora por meio da última declaração
do imposto de renda, ante a ausência de especificidade do pedido.

A requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5º,
X ,
da CF, motivo pelo qual, torno os autos sigilosos.

INDEFIRO
o pedido de acesso ao SREI, uma vez que o referido sistema não constitui único meio para obter informações acerca de bens existentes em nome da parte, aliado ao fato de que não há prova da impossibilidade de procurar outros meios para obtenção da informação, ou que os referidos dados estejam em sigilo.

Considerando o resultado das consultas, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, em 10 dias,
sob pena
de arquivamento dos autos.
(
...)”
.
(id. 186675247, na origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
que
almeja
su
a reforma para determinar a realização da pesquisa pelo sistema SREI
,
de modo a verificar a existência de bens em nome do devedor.

Pois bem.

Como cediço, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo
art
. 76 da Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8º, § 3º, V, do
supracitado
provimento
dispõe
expressamente que o SREI deve
viabilizar
o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de
registro
de imóveis e o Poder Judiciário,
conferindo celeridade,

segurança e transparência ao processo judicial.

Não se trata, portanto, de mero sistema de consulta subsidiário, mas de ferramenta ordinária colocada à disposição do Poder Judiciário para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a persistente inércia do devedor, aliada ao resultado negativo de pesquisas anteriores e à ausência de bens constritos,
justifica o emprego de ferramentas tecnológicas adicionais, como o SREI
,
a
qua
l
se mostra proporciona
l
, adequad
a
e menos gravos
a

à efetividade do cumprimento da sentença,

sem implicar violação de sigilo ou reserva legal, já que sua natureza é pública e sua regulamentação expressa.

Por certo,
a fase de
cumprimento de sentença
foi instaurad
a
em dezembro de 2021, em decorrência da Ação de Cobrança ajuizada em 2013, cujo pedido foi julgado procedente por sentença
transitada
em julgado em 2020
, sendo que, d
esde então, o credor vem perseguindo, sem êxito, a satisfação de seu crédito, o que reforça a pertinência e a proporcionalidade da utilização do sistema SREI como meio auxiliar
à
efetividade da
tutela
execu
tiva
.

Assim, a pretensão do agravante é compreensível, visto que a
s
tentativa
s
de satisfação do crédito rest
aram
infrutífera
s
, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Ademais, n
ão se exige

que o exequente demonstre que o SREI é a única fonte possível de localização de bens, mas apenas que seu uso é pertinente e auxiliar ao cumprimento da decisão judicial.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC, e diante da dificuldade de o recorrente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema
SREI
, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito
, veja-se julgado de minha relatoria
:

“(...)

O artigo 76 da Lei nº 13.465/2017 e o Provimento nº 89/2019 do CNJ instituem e regulamentam o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conferindo-lhe a finalidade de permitir o intercâmbio de informações entre os cartórios de registro e o Poder Judiciário, com vistas a conferir maior celeridade e efetividade à execução.

A recusa do magistrado em utilizar o SREI,
sob justificativa
de que a busca deveria ser promovida exclusivamente pela parte, contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, que impõe o dever de colaboração entre juízes e partes para alcançar a decisão de mérito justa e efetiva.

O processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo legítima e proporcional a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis ao Judiciário para a efetiva localização de bens penhoráveis.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a viabilidade da pesquisa de bens por meio do SREI, independentemente do esgotamento de outras diligências, como forma de assegurar o cumprimento da função executiva do processo.
(...)

Tese de julgamento: A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é cabível na fase de execução como meio legítimo e eficaz de localização de bens do devedor.

A busca de bens por meio do SREI independe do esgotamento de diligências por parte do exequente.

O indeferimento imotivado do uso do SREI viola o princípio da cooperação processual e compromete a efetividade da execução.
(
...).”

(
TJMT,
N.U 1023206-09.2024.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/04/2025,
p
ublicado no DJE 30/04/2025)
.

Logo, a decisão de indeferimento
de acesso
ao SREI
deve ser reformada,
uma vez que

o cumprimento de sentença
tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar
a realização
da obrigação
imposta
, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Com efeito,
a
o indeferir a pesquisa
em comento
, o
juízo acaba por
transfer
ir ao
credor
, de forma indevida, um ônus que deveria ser compartilhado com o Poder Judiciário, ignorando um instrumento tecnológico criado justamente para atender a esse propósito.

Ressalte-se que
o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo. O
art
. 139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”. Complementarmente, o
art
. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens
da parte
executad
a
.

Nessa mesma linha, o princípio da cooperação, consagrado no
art
. 6º do CPC,
ao estabelecer
qu
e
“
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
,

impõe aos órgãos públicos detentores de informações patrimoniais relevantes o dever de colaborar com a atividade executiva, sendo a negativa injustificada de acesso aos sistemas informatizados verdadeira violação a esse postulado.

Portanto,
a
colaboração do Judiciário na obtenção de informações como a requerida

configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão, como na hipótese.

À vista disso
, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicio
nal e a satisfação da obrigação
, merece guarida o intento do agravante.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para determinar que seja efetivada a pesquisa de bens em nome do
devedor
por meio do sistema
SREI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025